Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-23.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO DE RESERVA COMO INTEGRANTE DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. JUROS DE OBRA RESTITUÍDOS. CORREÇAO DO VALOR COM BASE NA COLUNA “JUROS”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que condenou as rés ao ressarcimento dos juros de obra e ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a competência dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) estabelecer se o prazo contratual de entrega deve considerar o termo de reserva ou o contrato de compra e venda; (iii) verificar se o atraso na entrega do imóvel pode ser justificado por caso fortuito ou força maior; (iv) aferir a ocorrência de lucros cessantes em razão do atraso; (v) apurar a devolução dos juros de obra e o montante devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis observa o proveito econômico pretendido e não foi constatada complexidade que inviabilize sua atuação. Preliminares rejeitadas.
4. O prazo contratual de entrega deve ser claro e inteligível, conforme o Tema 996 do STJ. O termo de reserva, que fixa data certa para entrega, integra o contrato e vincula as partes, nos termos do art. 427 do Código Civil. O contrato não apresenta prazo claro, violando o direito à informação do consumidor.
5. A pandemia de COVID-19 não configura caso fortuito/força maior, pois o contrato foi firmado quando os efeitos da pandemia já eram conhecidos, permitindo às partes avaliar os riscos do negócio.
6. O descumprimento do prazo de entrega, incluído o período de tolerância, gera presunção de prejuízo ao comprador, justificando a indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do imóvel, conforme jurisprudência consolidada.
7. Os juros de obra pagos após o prazo de tolerância são indevidos, devendo a restituição limitar-se ao valor correspondente à rubrica “juros” da planilha juntada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para limitar a restituição dos juros de obra ao valor de R$ 5.593,39, a ser atualizado nos termos da sentença. Mantêm-se os demais termos da decisão. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 427.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042686, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 08/09/2025; Acórdão 2042358, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/09/2025; Acórdão 2041435, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 10/09/2025; Acórdão 2041391, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j, 10/09/2025; Acórdão 2042777, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 08/09/2025; Acórdão 2037527, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 25/08/2025 e Acórdão 2023944, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 21/07/2025.